Tribunal: TJPA
Processo: 0800819-20.2023.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800819-20.2023.8.14.0037

APELANTE: MINAEL SOUZA ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO COM LESÃO CORPORAL GRAVE. ARTIGO 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I, DO CPB. PRELIMINARES DE CONCESSÃO DO DIREITO PARA RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE E DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL, COM VIOLAÇÃO DO ARTIGO 226 DO CPP. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA OU AUSÊNCIA DE PROVAS OU NEGATIVA DE AUTORIA E AFASTAMENTO DAS MAJORANTES. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Preliminares de concessão do direito para responder ao processo em liberdade e de nulidade do reconhecimento fotográfico. Inocorrência. Preliminar de concessão do direito de responder em liberdade. Via eleita incorreta. Não há como prosperar referido pleito, pois esta Turma não dispõe de competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento do recurso em liberdade, ex vi do art. 30, inc. I, alínea “a” do Regimento Interno desta Corte. Preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico. Inocorrência. As provas elencadas nos autos permitiu ao juiz de piso a tomada de decisões, como ocorreu no presente caso, baseando-se em outros elementos probantes, como os depoimentos testemunhais, inclusive das próprias vítimas, não havendo que se falar em nulidade por ausência de reconhecimento formal. Preliminares rejeitadas

2. Apelação Criminal interposta por
MINAEL SOUZA ALMEIDA
, contra sentença que o condenou a pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal. A defesa pugnou pela absolvição do recorrente, nos termos do artigo 386, incisos V, VI e VII do Código de Processo Penal, pela ausência ou insuficiência de provas na participação no crime e negativa de autoria e subsidiariamente o afastamento das majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de agentes, desclassificando o crime para roubo simples.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) Avaliar a comprovação ou não de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva para o crime de roubo qualificado e (ii) Verificar a possibilidade de afastamento das majorantes.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade e autoria do referido crime de roubo qualificado restaram comprovadas nos autos, notadamente, pelo Boletim de Ocorrência nº 00105/2023.101402-0, (ID. 17082104), assim como pelo Termo de Declaração das Vítimas: ANA CRISTINA BARRETO CARVALHO e GEDALGO FERNANDES DE SOUZA (ID ́s. 17082104), colhidos na fase inquisitorial e reiterados em juízo, que de forma segura e coerente relatou a conduta delituosa do apelante, que incorreu na prática do crime de roubo majorado, não havendo que se falar em absolvição do apelante aduzindo para tanto, insuficiência ou ausência de provas assim como pela negativa de autoria.

5. A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial a declaração das vítimas, demonstra o envolvimento do recorrente no crime fazendo uso de arma de fogo e em concurso de pessoas, motivo pelo qual é descabido o pedido de afastamento das majorantes
.

IV –
DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
inalterada em todos os seus termos
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

MINAEL SOUZA ALMEIDA
, inconformado com a sentença que o condenou a pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A Defesa requer, preliminarmente, o direito do réu de recorrer em liberdade e a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em sede administrativa, por violação ao artigo 226, do Código de Processo Penal. No mérito pugnou pela sua absolvição, nos termos do artigo 386, incisos V, VI e VII do Código de Processo Penal, pela ausência ou insuficiência de provas na participação no crime e negativa de autoria e subsidiariamente o afastamento das majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de agentes, desclassificando o crime para roubo simples.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos “
que no dia 08.03.2023, por volta das 21h00min, que o denunciado MINAEL SOUZA ALMEIDA, infringiu conduta tipificada no art. 157 § 2º, II, §2º- A, I, do CP, em que figura como vítimas ANA CRISTINA BARRETO CARVALHO e GEDALGO FERNANDES DE SOUZA. Que no dia dos fatos as vítimas ANA CRISTINA BARRETO CARVALHO e GEDALGO FERNANDES, estavam em sua residência quando escutaram um barulho de alguém arrombando a porta da frente da casa. Que dois indivíduos adentaram sua residência, um deles era alto, magro, moreno, usando uma camisa para cobrir o rosto, e estava portando uma arma de fogo, e o outro era baixo, magro, moreno, também estava usando uma camisa para cobrir seu rosto. Que os indivíduos entraram e foram direto para cozinha, momento em que as vítimas foram para o quarto e se trancaram lá. tendo os meliantes batido na porta e ordenado que estes abrissem se não iriam atirar. A vítima informa que o indivíduo que estava com a arma pediu os 05 (cinco) anéis que a vítima usava, e levaram ainda seu telefone IPHONE 11 PRO MAX, COR DOURADA, e mais o celular de Fernandes, um aparelho MOTO G. Após os fatos, a vítima ligou para sua ex cunhada DIELE, irmã do acusado, e contou os fato, e sua ex cunhada informou que Mizael tinha uma arma parecida com a descrição que a vítima deu, da que fora usada na ação criminosa, tendo inclusive mandado uma foto da referida arma (juntada aos autos ID nº. 92297809, às fls. 34), e informada que Mizael havia postado em seu status e lhe falado que iria meter a “Fita” (assalto)
”,
fato

ocorrido na comarca de Oriximiná/PA.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

PRELIMINARER DE CONCESSÃO DO DIREITO DO RECORRENTE PARA RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE E DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL COM VIOLAÇÃO DO ARTIGO 226 DO CPP

O recorrente pleiteia preliminarmente pela concessão do direito para responder ao processo em liberdade. Via eleita incorreta. Não há como prosperar referido pleito, pois esta Turma não dispõe de competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento do recurso em liberdade, ex vi do art. 30, inc. I, alínea “a” do Regimento Interno desta Corte. Preliminar rejeitada.

A defesa pugnou, também, preliminarmente, sobre a nulidade do art. 226 do CPP, aduzindo que não houve a devida observância das regras para o reconhecimento pessoal do recorrente, porém não merece amparo referido pleito, pois constatou-se que no presente caso as provas elencadas nos autos permitiu ao juiz de piso a tomada de decisões, como ocorreu no presente caso, baseando-se em outros elementos probantes, como os depoimentos testemunhais, inclusive das próprias vítimas, não havendo que se falar em nulidade por ausência de reconhecimento formal, sendo rejeitada, assim, a preliminar suscitada.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante aduzindo para tanto, insuficiência ou ausência de provas assim como pela negativa de autoria.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria do referido crime de roubo qualificado restaram comprovadas nos autos, notadamente, pelo Boletim de Ocorrência nº 00105/2023.101402-0, (ID. 17082104), assim como pelo Termo de Declaração das Vítimas: ANA CRISTINA BARRETO CARVALHO e GEDALGO FERNANDES DE SOUZA (ID ́s. 17082104), colhidos na fase inquisitorial e reiterados em juízo, que de forma segura e coerente relatou a conduta delituosa do apelante, que incorreu na prática do crime de roubo majorado.

O apelante em juízo negou a acusação.

A vítima, ANA CRISTINA BARRETO CARVALHO, narrou em juízo, que
“
chegou em casa por volta de 21h, quando entraram e tinha acabado de deitar; Que derrubaram a porta da frente, eram dois rapazes, um moreno, alto, magro, estavam os dois com camisas moletom amarrado, o outro era moreno baixo, forte, quando eles entraram ficaram em sua frente [...] Que eles falaram que sabiam que ela possuía

cinco anéis; Que ela falou que já havia vendido; Que ele disse que ia lhe dar um tiro e falou que a arma era de brinquedo, porém quando ele encostou a arma na sua testa, ela estava gelada e constatou que era uma arma de verdade [...] Que foi na casa de sua irmã, depois na delegacia e também na casa de sua cunhada irmã de MINAEL para falar o que tinha acontecido na hora que falou, sua cunhada confirmou que foi MINAEL e enviou uma foto de MINAEL com uma arma, que era a mesma usada no assalto e dois áudios dele falando que a arma ia servir para alguém, se referindo à ofendida
“
.

Já a vítima GEDALGO FERNANDES DE SOUZA, declarou em juízo “
que estava em casa e saiu com ANA CRISTINA para a casa dela e chegou por volta de 21h, guardou a moto em seguida se trancaram no quarto para deitar e 15 minutos depois escutou o barulho na porta da frente, quando ela trancou a porta do quarto, eles mandaram abrir, se não iam atirar; [...] Que eles entraram e foram direto no quarto do meio, que a todo momento um deles estava com a arma em direção ao ofendido e outro estava com ANA CRISTINA [...] Que foi levado para a cozinha e ANA CRISTINA ficou no quarto com um deles, que pegou os anéis e cordões dela; Que ouviu ela gritar dizendo que eles estavam a mando do MINAEL, que o fato aconteceu muito rápido.”

A informante
DIELE SOUZA ALMEIDA
, irmã do réu, em juízo, informou, “
que no dia que aconteceu o crime estava bebendo com os amigos e ficou sabendo no dia seguinte sobre o fato
. Indagada pela Defesa, acrescentou
:
Que no dia logo cedo MINAEL estava na casa da tia bebendo; Que tinha a foto de MINAEL em um cartão de memória e foi enviada por engano, que a foto é antiga, pois estava bêbada e não lembra bem; Que não sabe se a arma da foto foi a utilizada no crime, por motivo da foto ser antiga, não sabe se a arma é de verdade ou de brinquedo; Que MINAEL não tem vínculo com essas pessoas, que ele é humilde e não teria coragem que fazer isso; Que ele e a vítima se falavam normalmente; Que tudo foi através de fofoca e a vítima insinuou que foi MINAEL”.

A testemunha
RODRIGO VIEIRA SILVA, investigador de polícia civil,
em juízo, declarou, “
Que na ocasião um moça compareceu na delegacia alegando ter sido roubada, que alguns indivíduos entraram na residência dela, encapuzados, estavam armados com revolver e levaram joias e alguns valores dela; Que ela falou que quando os indivíduos entraram na casa, eles demonstravam ter ciência que ela possuía joias e perguntavam cadê o teu relógio, cadê o teu anel, cadê a joia tal; Que foi feito o boletim de ocorrência e depois ela retornou informando ter sido o ex-cunhado dela ao ser questionada ela mostrou uma foto dele que foi postada no status do whatsapp com um revolver e ela reconhecia a arma como sendo usada no crime e esse ex-cunhado tinha raiva dela, por ela ter se separado do companheiro e o ex-cunhado acreditava que ela tinha ficado com o dinheiro do ex-companheiro; Que fizeram algumas diligencias e encontraram o MINAEL na residência dele, que fizeram a detenção e ele não mostrou resistência e questionaram sobre a foto e ele estava usando a mesma camisa da foto, que ele alegou que a arma não era dele e que a foto era antiga, que questionado novamente sobre a camisa, ele assumiu que a foto foi tirada naquele mesmo dia, indicou onde foi a residência, no Residencial Tia Ana, que no local perguntaram de quem era a residência e ele falou que não sabia, que foi uma amiga de nome JESSICA que o levou até a residência e lá havia outras pessoas amigos de JESSICA e que a arma pertencia a um dos amigos dela e só pegou a arma para tirar a foto, ao ser perguntado sobre a JESSICA, ele disse que não sabia onde ela estava e que provavelmente ela tinha se evadido após a detenção dele; Que na Delegacia a irmã de MINAEL testemunhou contra ele, ela alegou que durante a semana antes de ocorrer o assalto, MINAEL havia conversado com o tio e outros amigos, sobre uma possível vingança contra a vítima; Que ele iria se vingar, que não ficaria naquele jeito, que ela teria terminado com o irmão dele e ficado com todo o dinheiro.
Indagado pela Defesa, acrescentou
: Que a arma parecia ser verdadeira, um revolver, que a vítima viu a arma e afirmou que era a mesma arma; Que DIELE deu depoimento no dia seguinte ao crime e estava sóbria, que MINAEL foi pego em casa”.

Por oportuno, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a declaração da vítima é forte elemento de provas para ensejar a condenação, especialmente quando ela descreve a trajetória dos fatos e reconhece a pessoa que praticou o delito, como ocorreu no presente caso.

A defesa do recorrente sustentou ainda que não á provas suficientes de autoria e da materialidade delitiva do crime de roubo majorado, sendo que o Magistrado fundamentou a sentença com base, exclusivamente, nas provas produzidas em fase inquisitiva. Referida tese não merece guarida pois, constata-se pelo arcabouço probatório constante dos autos, que o Juízo a quo considerou serem suficientes para embasar um decreto condenatório, as provas de autoria e materialidade do crime procedentes dos elementos colhidos em fase inquisitiva e judicial, em especial as provas orais colhidas em audiência, sob crivo do contraditório e ampla defesa.

Portanto não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido da defesa de absolvição por insuficiência, ausência de provas ou pela negativa de autoria, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS

O apelante sustenta o afastamento das referidas majorantes, desclassificando o crime de roubo qualificado para roubo simples,

Não merece razão o apelante.

Vale salientar, no presente caso, que para o reconhecimento da referida majorante do emprego de arma de fogo é desnecessária a apreensão do artefato ou perícia no mesmo, caso os demais elementos comprovem a sua utilização na prática do delito, como a afirmação das vítimas, que de maneira convicta, narraram detalhadamente como a empreitada criminosa foi realizada mediante uso de arma de fogo.

Da mesma forma, no que se refere ao concurso de agentes, é cristalino o entendimento de ser prescindível a identificação dos demais participantes da conduta criminosa para que possa ser reconhecida a causa de aumento referente ao concurso de pessoas, restando comprovado que o apelante praticou o delito com o auxílio de mais 01 (um) comparsa, onde o recorrente agiu em comunhão de desígnios com seu parceiro, que mediante violência e grave ameaça, utilizando uma arma de fogo, constrangeram as vítimas, participando ativamente da subtração dos objetos que se encontravam na residência. Por conseguinte, verificou-se que as vítimas narraram em detalhes a ação de cada um dos criminosos, apesar de não saber seus nomes.

Constata-se, assim, que tal depoimento foi coerente em afirmar que houve o emprego de grave ameaça pelo uso de arma de fogo no momento do fato delituoso, assim como a pluralidade de agentes no cometimento do crime, restando assim a comprovação da incidência das majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, previstas no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal não havendo, portanto, que se falar em sua exclusão e consequentemente na desclassificação para o crime de roubo simples, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto, conheço o recurso e nego provimento para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 29/10/2024